Tribunal: TJBA
Processo: 0015486-88.2015.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA ÓRGÃO ESPECIAL DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0015486-88.2015.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR REQUEREMTE: MESA DA CÂMARA LEGISLATIVA DE JACOBINA ADVOGADO: WELITON CARNEIRO MARTINS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESMEMBRAMENTO DE TERRITÓRIO MUNICIPAL SEM PLEBISCITO. ATUALIZAÇÃO DOS LIMITES MUNICIPAIS SEM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA MUNICIPAL. OFENSA AO ART. 54 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI ESTADUAL Nº 13.366/2015. NULIDADE INTEGRAL DA NORMA. ADI PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido cautelar, proposta pela Mesa da Câmara Municipal de Jacobina, com fundamento no art. 134, VII, da Constituição do Estado da Bahia, em face da Lei Estadual nº 13.366/2015, que promoveu a atualização dos limites dos municípios de Caém, Capim Grosso, Jacobina, Miguel Calmon, Mirangaba, Ourolândia, Quixabeira, Saúde, Serrolândia, Umburanas e Várzea Nova, sem observar os requisitos previstos no art. 54, incisos I e II, da Constituição Estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Estadual nº 13.366/2015 observou os requisitos formais e materiais exigidos pela Constituição do Estado da Bahia para alteração de limites territoriais municipais; (ii) determinar se a eventual inconstitucionalidade deve atingir apenas o município de Jacobina ou comprometer integralmente a validade da norma. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Câmara Municipal possui legitimidade ativa para propor ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 134, VII, da Constituição Estadual, e a inicial apresenta adequada fundamentação jurídica para viabilizar o controle concentrado de constitucionalidade. 4. A Lei Estadual nº 13.366/2015 alterou, de forma substancial, os limites do território do município de Jacobina, promovendo verdadeiro desmembramento, sem observância dos requisitos constitucionais formais exigidos, como a prévia realização de plebiscito e a representação mínima de eleitores das áreas diretamente interessadas, em violação ao art. 54, I e II, da CE/BA. 5. A jurisprudência do STF e do TJBA reconhece que alterações de limites territoriais, ainda que sob o rótulo de “atualização” ou “correção técnica”, configuram desmembramento municipal, exigindo o cumprimento rigoroso das normas constitucionais pertinentes. 6. A inconstitucionalidade formal identificada afeta não apenas o território de Jacobina, mas repercute diretamente sobre os limites dos demais municípios indicados na Lei Estadual nº 13.366/2015, sendo inviável a fragmentação dos efeitos da decisão. 7. Diante do vício formal insanável e da natureza indivisível da alteração territorial, impõe-se a declaração de nulidade integral da Lei Estadual nº 13.366/2015, sem modulação de efeitos, em respeito à segurança jurídica e autonomia dos entes municipais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Pedido julgado procedente. Tese de julgamento: 1. A alteração dos limites territoriais de municípios somente é válida quando precedida de consulta plebiscitária às populações diretamente interessadas e representação mínima de 10% dos eleitores, nos termos do art. 54 da Constituição do Estado da Bahia. 2. A edição de lei estadual que promova desmembramento ou modificação territorial de município, ainda que sob o pretexto de atualização, sem observância dos requisitos constitucionais, padece de inconstitucionalidade formal. 3. A inconstitucionalidade formal em lei que altera limites territoriais contamina integralmente a norma quando seus efeitos se estendem a múltiplos municípios interligados territorialmente, inviabilizando aplicação parcial da decisão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 18, § 4º; CE/BA, art. 54, I e II; CE/BA, art. 134, VII. Jurisprudência relevante citada: . STF, ADI nº 6.408, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 21/06/2021. . STF, ARE nº 1.529.917, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/03/2025. . STF, ADI nº 4.621, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21/12/2020. . STF, ADI nº 2.994, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 12/05/2004. . TJBA, MS nº 8008044-27.2018.8.05.0000, Rel. Des.ª Gardênia Pereira Duarte, j. 06/11/2019. . TJBA, ADI nº 8022584-46.2019.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Maria de Lourdes Medauar, j. 26/11/2021. . TJBA, ADI nº 8001468-18.2018.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 14/02/2020. . TJBA, ADI nº 0022051-39.2013.8.05.0000, Rel. Des. Osvaldo de Almeida Bomfim, j. 06/02/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0015486-88.2015.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que figura como autora a Mesa da Câmara Municipal de Jacobina. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e julgar procedente a ADI, para declarar inconstitucional a Lei Estadual nº 13.366/2015, sem modulação de efeitos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0015486-88.2015.8.05.0000